Tribunal: TCU
Processo: 038.171/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12023, modalidade Tomada de preços e Uasg 257031 (Objeto: Contratação de empresa especializada pa ra a realização de Estudos Geofísicos nas aldei as Cinco Minutos, CTA, Jakare, Kuruwaty, Munu y e Okoray ry, na Terra Indígena Waiãpi, Polo Ba se Aramirã, município de Pedra Branca do Amapar i, e Anauerá, Cariá, Kuwikuwit, Kamuywa e Pywat yket, na Terra Indígena Uaçá, Polos Base Manga e Kumenê, município de Oiapoque, Estado do Amap á, com todos os insumos necessários (materiais e acessórios, maquinários, ferramentaria, mão-d e-obra, trans)

Inteiro teor:
Acórdão 1255/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023, conduzida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/AP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização de estudos geofísicos para a locação de poços tubulares profundos. Considerando que a denunciante alegou: a) excesso de formalismo do pregoeiro na decisão de inabilitar a Geoscan Geologia e Geofísica Ltda.; b) aceitação da proposta da Santa Maria Construções e Serviços Ltda. (vencedora da licitação) em desacordo com as especificações técnicas contidas no edital; e c) falta de publicação de atos essenciais do certame, acarretando cerceamento de direito de licitante ao acesso à informação; considerando que o despacho inserto à peça 12 indeferiu o pedido de medida cautelar por ausência do pressuposto do perigo da demora, porquanto o contrato já havia sido assinado com a vencedora do certame; considerando que o pregoeiro aceitou atestado de capacidade técnico-profissional de integrante do quadro técnico da Santa Maria Construções e Serviços Ltda. para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa, o que feito de maneira irregular, tendo em vista que essas duas exigências de capacidade não se confundem, pois a primeira se relaciona apenas ao profissional que atua na empresa, ao passo que a segunda leva em conta aspectos típicos da própria pessoa jurídica, tais como instalações, equipamentos e equipe, conforme disposto na legislação de regência e na reiterada jurisprudência do TCU sobre a matéria; considerando que a referida avença tem vigência de doze meses, com início em 10/11/2023 e término em 10/11/2024; considerando que a avaliação do caso concreto à luz do art. 147 da Lei 14.133/2021 conduz à conclusão de que o desfazimento do ajuste com a Santa Maria Construções e Serviços Ltda. neste momento - em função do reconhecimento de que a sua habilitação se deu de forma irregular - seria potencialmente prejudicial ao interesse público, pois é razoável presumir que já ocorreu avanço substancial na elaboração dos estudos geofísicos durante os sete primeiros meses da vigência contratual e que eventual rescisão ensejaria custos adicionais com retrabalho parcial dos estudos e com a realização de nova licitação, postergando, consequentemente, a conclusão do objeto pactuado e a sua utilização em prol da comunidade local; considerando que a ausência de especificação no edital sobre o exercício financeiro para apresentação do balanço patrimonial pode levar a uma interpretação ambígua acerca dos requisitos financeiros exigidos dos licitantes; considerando que a exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local na fase de habilitação é considerada irregular, já que tal comprovação pode ocorrer no momento da celebração do contrato, a fim de evitar que as licitantes tenham despesas desnecessárias para participar de licitação; considerando que a ausência de clareza no edital sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto de contratação pode ter levado a unidade jurisdicionada a exigir comprovação de capacidade técnico-operacional superior à indispensável para garantir a satisfatória execução contratual, situação que acarreta potencial restrição à competitividade do certame; considerando que a falta de disponibilização de acesso ao processo licitatório solicitado por interessado contraria os princípios da transparência e do direito à informação; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem declarar a procedência parcial da denúncia, permitir a continuidade da execução contratual, expedir ciência das inconformidades constatadas e arquivar os autos (peças 32 e 33); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 234, 235 e 250, I, do Regimento Interno do TCU e arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de adotar a providência descrita no subitem 1.8 deste acórdão, informar o denunciante acerca desta deliberação e levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo. 1. Processo TC- Processo 038.171/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará (DSEI/AMP). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará (DSEI/AMP), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Tomada de Preços 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de indicação no subitem 7.6.2 do edital do ano do exercício a que deve se referir o balanço patrimonial a ser apresentado pelas licitantes para fins de comprovação de capacidade econômico-financeira, em desacordo com o princípio da transparência e com o Acórdão 119/2016-TCU-Plenário ; b) exigência de habilitação contida no subitem 7.7.1 do edital concernente à comprovação de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local, sendo que tal comprovação deve ser exigida apenas no momento da contratação, em sintonia com o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, no art. 30, I, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU ( Acórdão 829/2023-TCU-Plenário e Súmula 272); c) aceitação de atestado de capacidade técnico-profissional de integrante do quadro técnico da Santa Maria Construções e Serviços Ltda para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa (subitens 7.7.2 e 7.7.5 do edital), em desacordo com o art. 30, § 1o, I, da Lei 8.666/93 e com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.706/2007, 2.208/2016, 2.894/2019, 927/2021 e 1.542/2021, todos do Plenário), uma vez que essas duas formas de comprovação de capacidade são distintas; d) ausência de clareza no subitem 7.7.5 do edital por não definir de forma objetiva as parcelas de maior relevância e de valor significativo do objeto de contratação, o que pode ter levado à adoção de exigências de capacidade técnico-operacional superior às indispensáveis para garantir a satisfatória execução contratual, situação que acarreta potencial restrição à competitividade do certame e contraria o art. 30, §§ 1o e 2o da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 914/2019-TCU-Plenário , 1.937/2003-Plenário e Súmula 263); e) falta de disponibilização de acesso ao Processo SEI 25042.000290/2022-40 a interessado, em desacordo com o princípio da publicidade e com os arts. 10 e 11 da Lei 12.527/2011.